Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-87.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000338-87.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON GUSTAVO DE SOUZA SANTOS - CPF: 047.697.251-59 (RECORRENTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000338-87.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Recorrida(s):

Edson Gustavo de Souza Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADA. VEÍCULO SINISTRADO. PERDA TOTAL. FATO OCORRIDO E NÃO COMUNICADO AO DETRAN/MT. DANO MORAL AFASTADO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DESDE A DATA DO SINISTRO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se os valores pagos a título IPVA são recolhidos a favor da Secretaria de Estado de Fazenda, o Estado de Mato Grosso, deve ser considerado como parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, que dentre outros pedidos contidos na inicial.

Restando demonstrado que o veículo objeto da presente lide sofreu um sinistro em 2017, que resultou na sua perda total, são indevidas as cobranças referentes ao IPVA.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Deve ser afastada a condenação a título de dano moral, vez que apesar de ter ocorrido a perda total do veículo do Autor, este não realizou a comunicação junto ao Departamento de Trânsito, para que fosse providenciado a baixa do registro no conforme previsto no artigo 29-B, da Lei Estadual 7301/2000

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, RATIFICO a liminar deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para:

CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito a anular os lançamentos das cobranças de IPVA e LICENCIAMENTO do veículo HONDA CIVIC LXS Flex, ano/modelo 2009/2010, placa NPM7589, RENAVAM 00167006665, Chassi 93HFA6530AZ202164, a partir do ano de 2018, Devendo ser canceladas as CDA’s n.º 20181137721, 20192678565 e 2021215791;

Condenar a Fazenda Pública Estadual a promover o cancelamento e baixa total dos débitos referentes ao IPVA cobrado ilegalmente a partir do sinistro ocorrido em 13/02/2017 – 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e aqueles que eventualmente estiverem lançados após o ajuizamento da presente ação;

Condenar a Fazenda Pública Estadual à devolução proporcional do IPVA recolhido, referente aos 10 (dez) meses que faltavam para finalizar o ano-exercício 2017;

CONDENAR as Reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (inscrição em dívida ativa) e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Inicialmente destaco que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Egrégia Turma;

O requerido Estado de Mato Grosso suscitou a preliminar supra, onde aduz que a formalização da baixa do veículo é atribuição exclusiva do DETRAN/MT, e não do Estado do Mato Grosso, o qual só cobra o imposto devido com base nas informações que constam no sistema do DETRAN/MT acerca do automóvel.

Acrescenta que tanto a baixa do veículo como a imputação ao proprietário de débitos relativos às taxas de licenciamento é empreendida por ato da referida autarquia, em nada envolvendo o Estado de Mato Grosso.

Assim, rejeito esta preliminar.

É como voto.

M É R I T O:

Colendos Pares;

O autor alegou, na inicial em resumo, que é proprietário do veículo HONDA CIVIC LXS Flex, ano/modelo 2009/2010, placa NPM7589, RENAVAM 00167006665, Chassi 93HFA6530AZ202164, cor cinza, que se encontra fora de circulação desde o dia 13.02.2017 em razão de um acidente de trânsito ocorrido nesta data.

Alega que o sinistro aconteceu quando trafegava na BR0-70, no sentido Cuiabá a Cáceres, quando na altura do KM 704, devido às condições climáticas e à pista escorregadia, perdeu o controle de seu automóvel saindo da faixa de rolamento, quando então capotou diversas vezes até parar no canteiro da pista o que ocasionou na perda total do veículo. Aduz ainda que o sinistro foi registrado pela autoridade policial responsável e que foi confeccionado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT - n.º 17015743B01, qual foi encaminhado pela PRF ao DETRAN/MT, conforme o protocolo n.º 95696/2017, incluído no sistema no dia 24/02/2017.

Sustenta que apesar de ter ocorrido a comunicação oficial da PRF ao DETRAN/MT acerca da perda total do veículo e das restrições administrativas inseridas em seu registro, o Departamento Estadual de Trânsito e a Secretaria de Fazenda do Estado – SEFAZ - laçaram ilegalmente cobrança do IPVA e licenciamento, referente aos exercícios de 2018 a 2021 – pós acidente e inclusão da restrição administrativa, importando frisar que a Procuradoria do Estado ainda negativou o nome do autor, inserindo-o na Dívida Ativa conforme consta nas certidões n.º 20181137721, 20192678565 e 2021215791.

Afirma que protocolou pedido administrativo para suspensão das cobranças de IPVA relativos aos anos de 2018 e 2019, bem como requereu a restituição do crédito do IPVA do ano de 2017, gerando o processo administrativo n.º 5577247/2019, tendo sido indeferido o seu pedido, razão pela qual, ingressou com a presente ação, pleiteando a suspensão dos débitos e de restituição, o autor necessita da intervenção deste Juízo para que o Estado seja responsabilizado pela prática ilícita de cobrança de imposto sem que haja o fato gerador e ainda, pela negativação do nome do requerente por debito inexigível.

Em contrapartida o DETRAN/MT, aduz que apesar de constar um impedimento administrativo de sinistro de grande monta em seu sistema, tal fato não é capaz de gerar a baixa automática do veículo, tendo em vista que o proprietário deve adotar os trâmites administrativos para a efetiva baixa do veículo junto ao Departamento de Trânsito e no presente caso o autor não demonstrou que tomou qualquer providência para a realização da baixa veicular, assim, não pode o DETRAN/MT ser condenado em indenizar o Autor a título de dano moral por não ter cometido qualquer ato ilícito ensejador da referida condenação.

O Estado e Mato Grosso, por sua vez assevera que o Autor não apresentou provas suficientes que comprovassem as suas alegações, pois na hipótese de perda total de veículo, persiste eventuais débitos pendentes, que serão proporcionais aos meses já decorridos no ano (art. 29-B da Lei nº 7301/00), por corolário, dele o contribuinte, até então proprietário, não se pode eximir. Destaca que não é suficiente alegar quanto a comunicação oficial da PRF ao DETRAN/MT que o veículo foi totalmente avariado para afastar a sua responsabilidade fiscal e administrativa, porquanto, além de ter o dever de fazer prova disso, também deve comprovar que efetuou a baixa do registro do veículo no DETRAN/MT.

Pois bem. Da análise dos autos observo que razão assiste aos Recorrentes, tendo em vista que inexiste nos autos a comprovação de que o Autor tomou as medidas administrativas para dar baixa do registro junto ao DETRAN/MT, pois o processo administrativo n.º 5577247/2019, foi protocolado junto a SEFAZ/MT, e tal requerimento não se presta para o fim desejado, qual seja, baixa do veículo sinistrado junto ao Órgão Estadual De Trânsito, sendo que o correto seria formular o pedido da baixa do registro do veículo, diretamente ao DETRAN/MT, a teor do disposto no art. 29-B, da Lei Estadual nº 7.301/2000, que instruiu o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, abaixo transcrito:

Art. 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício. (Acrescentado pela Lei
7.867/02
).

§ 1º Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT.

§ 2º Para os fins do disposto no artigo anterior, fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a promover o cancelamento temporário do débito,
ficando o contribuinte obrigado a comprovar a baixa exigida no prazo de 30 (trinta) dias
, contados da respectiva ciência, findos os quais o débito será restabelecido.

Deste modo, entendo que as provas existentes são suficientes para demonstrar a ocorrência de perda total do veículo objeto da presente lide, contudo, como o Requerente não logrou êxito em comprovar que de fato solicitou, oportunamente, a baixa do registro do veículo junto ao órgão competente, concluo que os Requerentes não devem ser condenados ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois, para que haja a condenação do Estado por dano moral, é necessário que esta seja objetiva, ou seja, a responsabilidade civil do Estado é regida pelo artigo 37, §6º da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação ou omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano, e como já mencionado, os fatos narrados nos autos, ocorreram diante a desídia do Autor perante ao Órgão Estadual de Trânsito, devendo ser afastada a referida condenação.

Quanto a obrigação de fazer com relação ao cancelamento e baixa total dos débitos referentes ao IPVA cobrado ilegalmente a partir do sinistro ocorrido em 13/02/2017 – 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, entendo que deve ser mantida tal condenação, tendo em vista que o veículo se encontra fora de circulação desde a data do acidente.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos pelos Reclamados,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
somente para afastar a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022